Tribunal: TJSP
Processo: 1012912-59.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DE MEDIDORES POR FALHA DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA DE DÉBITOS DE TERCEIRO - CORTES INDEVIDOS DE FORNECIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO- VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS